Tribunal: TJSP
Processo: 2166631-60.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
*AGRAVO de insrumento. Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c.c. Indenização por Danos Materiais e Morais. Fase de cumprimento de sentença. DECISÃO que indeferiu o pedido de expedição de ofício às administradoras de cartões de crédito para penhora de recebíveis em nome da Empresa executada. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Possibilidade de expedição de ofícios às operadoras de

Ementa:
*AGRAVO de insrumento. Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c.c. Indenização por Danos Materiais e Morais. Fase de cumprimento de sentença. DECISÃO que indeferiu o pedido de expedição de ofício às administradoras de cartões de crédito para penhora de recebíveis em nome da Empresa executada. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Possibilidade de expedição de ofícios às operadoras de cartões de crédito para constatar o eventual recebimento de valores por parte da executada e penhora de dez por cento (10%) dos recebíveis em nome da Empresa ré. Aplicação do do artigo 835, inciso X, do Código de Processo Civil. Execução que se processa no interesse do credor, "ex vi" do artigo 797 do Código de Processo Civil. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.*